Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Vício de iniciativa. Transparência e publicidade na divulgação de recursos arrecadados com multas de trânsito. pedido improcedente.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei Distrital no 7.424/2024, que dispõe sobre a divulgação de informações relativas à arrecadação e destinação de recursos provenientes de multas de trânsito no Distrito Federal. Sustenta-se a existência de vício formal de iniciativa, com afronta à Lei Orgânica do Distrito Federal. O pedido liminar de suspensão da norma foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar: (i) se a Lei Distrital no 7.424/2024 viola a reserva de iniciativa do Poder Executivo, conforme previsto no art. 71, § 1o, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal; (ii) se a norma interfere na organização e atribuições dos órgãos da administração pública local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.424/2024 não cria ou altera a estrutura administrativa de órgãos públicos, limitando-se a regulamentar a publicidade e a transparência das informações relativas à arrecadação e destinação de recursos de multas de trânsito, em consonância com os princípios da publicidade e transparência previstos nos arts. 19 e 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Entendimentos jurisprudenciais, tanto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal quanto do Supremo Tribunal Federal, confirmam a inexistência de usurpação de competência privativa do Poder Executivo em leis que promovam transparência administrativa sem modificar estrutura ou atribuições dos órgãos públicos.
IV. DISPOSITIVO
5. Pedido improcedente. A norma impugnada não apresenta vícios de inconstitucionalidade, encontrando-se em harmonia com a Lei Orgânica do Distrito Federal e os princípios constitucionais da publicidade e da transparência.
----------
Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 19, 22 e 71, § 1o, IV; Lei Distrital no 7.424/2024.